Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-05.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. ERROR IN JUDICANDO. REJEIÇÃO. MAIORIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMOSTRAÇÃO. PERSISTÊNCIA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS POR PARTE DO ALIMENTADO. EXONERAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Se a alegação de error in judicando se confunde com o tema de fundo, deve ser analisada juntamente com o mérito do recurso.
2. Fixados os alimentos em favor do filho e, tendo este atingido a maioridade civil, surge para o alimentante a possibilidade de exoneração do encargo alimentar, desde que o alimentando deles não mais necessite, ou o alimentante não mais os possa prover, por alterações em suas possibilidades supervenientes à sentença que fixou os alimentos.
3. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, bem como levando em conta o fato de que o alimentando, embora tenha atingido a maioridade, encontra-se cursando ensino médio e ainda necessita dos alimentos a fim de concluir seus estudos, se qualificar profissionalmente e manter seu sustento, não é possível a exoneração da obrigação alimentícia.
4. Apelo não provido.